Tribunal: STF
Processo: Rcl 54920
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Mario Seixas Coelho Junior contra decisão da Juíza Federal da 13ª Vara Cível Federal de São Paulo, nos autos do Processo nº 5007749-25.2022.4.03.6100, por alegado descumprimento da ordem de suspensão nacional de processos exarada pelo Ministro Roberto Barroso na ADI nº 5.090/DF-MC. 



    Narra o reclamante que formalizou Ação Revisional de Critério de Correção de Saldo do FGTS contra a Caixa Econômica Federal, tendo a autoridade reclamada dado prosseguimento regular ao referido processo na instância de origem sem se atentar sobre a determinação de sobrestamento proferida nos autos do julgado apontado como paradigma. 



    No ponto, alude que 



    “(...) o prosseguimento do processo na origem implicará na absoluta inviabilidade de ser rediscutida a matéria atinente à utilização da Taxa Referencial (TR) como fator de correção do FGTS, independentemente do resultado do julgamento da ADI 5.090/DF, razão pela qual a determinação liminar de suspensão da r. decisão reclamada e do processo que deu ensejo à presente Reclamação é medida necessária e idônea na hipótese vertente”.(e-Doc 1 fl. 6)



    Requer que seja deferido o pedido liminar para suspender o processo na origem. No mérito, pleiteia a cassação do ato reclamado. 



    É o relatório. Decido.



    Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88). 



    Aponta-se afronta à ordem de suspensão nacional dos processos emitida nos autos da ADI nº 5.090/DF-MC.



    Prefacialmente, consigno que a ordem de suspensão nacional exarada pelo Ministro Roberto Barroso em 6/9/2019 tem por objeto aqueles processos que versem sobre a rentabilidade do FGTS, baliza que orienta este juízo preliminar de enquadramento. 



    Por oportuno, a decisão apontada como reclamada assim se manifestou, na parte de interesse:



    “De seu turno, determino que a parte autora retifique o valor atribuído à causa, no prazo de 15 (quinze) dias, observando os parâmetros do art. 292 do CPC, indicando o montante das diferenças de correção monetária incidentes sobre o saldo de suas contas vinculadas de FGTS pelos cinco anos que antecedem o ajuizamento da ação (12.04.2022), em conformidade com a decisão proferida pelo STF no julgamento do ARE 709.212, acompanhado das respectivas planilhas de cálculo, sob pena de indeferimento da petição inicial.” (e-Doc 4, p. 2) (grifei).



          Com efeito, no atual estágio do Processo nº 5007749-25.2022.4.03.6100, concluo pela ausência de ato suficiente a demonstrar desrespeito à eficácia da decisão paradigma ou à autoridade desta STF, porquanto determinada tão somente a retificação do valor atribuído à causa, observando as balizas de que dispõe o art. 292 do Código de Processo Civil com o fim de verificar os pressupostos para o regular desenvolvimento da ação na instância de origem, tendo valendo-se a parte reclamante da presente ação constitucional com caráter preventivo, fim ao qual não se presta a presente ação constitucional, vide:



    “RECLAMAÇÃO. Caráter preventivo. Pedido tendente a evitar futura decisão judicial. Inadmissibilidade. Inexistência de ato capaz de ofender a competência ou a autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal. Seguimento negado. Agravo improvido. Inteligência do art. 102, inc. I, alínea l, da CF. A ação constitucional da reclamação não admite pedido de caráter preventivo” (Rcl nº 4.058/BA-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 9/4/10). 



    “Não cabe reclamação contra ato futuro indeterminado. A reclamação pressupõe a prática de ato específico para que possa ser conhecida" (Rcl nº 3.982/ES, Relator o Ministro Joaquim Barbosa Tribunal Pleno, DJ 14/12/07).



    Anoto, por oportuno, as seguintes decisões, proferidas em casos similares ao dos autos: Rcl 50.039, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 10.11.21; Rcl 50.076, Relª. Minª. Rosa Weber, DJe de 26.10.21; Rcl 48.612, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 29.7.21.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). Julgo prejudicado o pedido liminar.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1021, § 4º, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de agosto de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente